Tribunal: TJDFT
Processo: 0746456-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por Fabricia Alves Miranda contra instituição bancária, com pedido declaratório de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundada em alegada negativação indevida.
2. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial.
3. A autora apelou, sustentando inexistência de vício formal, desnecessidade de prévia tentativa administrativa e impossibilidade de apresentação de contrato cuja dívida afirma desconhecer.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada de documentos exigidos na ordem de emenda à inicial, de natureza probatória, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
5. A exigência de comprovação da negativação específica pelo banco réu e de esclarecimento sobre vínculo contratual configura antecipação indevida de prova, não se enquadrando como requisito dos arts. 319 e 320 do CPC.
6. Documentos probatórios relacionados ao mérito não constituem documentos indispensáveis à propositura da ação, sobretudo quando a autora afirma desconhecer a origem do débito.
7. A extinção prematura do feito viola o direito de acesso à Justiça, pois impede a formação regular da relação processual e a produção probatória em fase instrutória.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo da autora para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que a demanda prossiga regularmente, sem honorários recursais.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 85, § 11; CDC, art. 6o.